Tribunal: TJMT
Processo: 1035076-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035076-30.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARLI PASINATO - CPF: 496.193.731-20 (EMBARGANTE), RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REQUER SEJA DADO PROVIMENTO À CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO -VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
MARLI PASINATO,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade de votos, negou provimento.

A Embargante sustenta que se deve esclarecer a contradição do acórdão, com o fundamento apresentado e os documentos acostados a exordial, que demonstram que a incapacidade total e permanente da embargante para a vida laborativa. Argumenta que, como observado, no Laudo Pericial foi reconhecido a causalidade entre a doença da Embargante e a atividade profissional desenvolvida, conforme (Id. Num. 91149515 - Pág. 10).

Assevera que pelo Relator foi reconhecida a natureza acidentária da incapacidade e ventilado no acórdão o fundamento, conforme supramencionado. Todavia, em continuidade a fundamentação, expôs que não restaram preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91 a ensejar a concessão da aposentadoria por invalidez, o que ensejou em vício de contradição pelo fundamento empregado e o teor do texto do voto.

Pugna para que seja pronunciado quanto ao pedido de conversão do benefício, sem olhar para a questão da aposentadoria por invalidez, porquanto a Embargante se enquadra nos requisitos para fazer
jus
a concessão da conversão do benefício do auxílio-doença comum em acidentário, dado reconhecimento da doença ocupacional.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que seja dado provimento ao pedido de conversão do auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário, e seja atribuído efeito modificativo.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id 199462183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
ratam-se de embargos de declaração opostos por
MARLI PASINATO,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade de votos, negou provimento.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante discorda do julgamento proferido por esta Câmara, aduz que o aresto é contraditório.

Ocorre que a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão
, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

In casu
, a embargante aduz que merece esclarecer a contradição do acórdão, com o fundamento apresentado e os documentos acostados a exordial, que demonstram que a incapacidade total e permanente da embargante para a vida laborativa. Argumenta que, como observado, no Laudo Pericial foi reconhecido a causalidade entre a doença da Embargante e a atividade profissional desenvolvida, conforme (Id. Num. 91149515 - Pág. 10).

Vejamos o voto proferido:

“
Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que não se trata de quadro de incapacidade para a vida independente, bem como que a incapacidade da apelante é temporária. (id. 181707864) Ademais, convém salientar, que o médico perito registrou que o prazo estimado para a recuperação laborativa é de 01 (um) ano, anota-se que o laudo foi emitido em data de 29/07/2022. Importante registrar que quanto ao laudo médico, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário, dessa forma, não há que se falar em realização de nova perícia médica a ser realizada por médico especialista em ortopedia. Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade da segurada e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.”

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024